Tribunal: TJES
Processo: 0030052-59.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral; Assistência Judiciária Gratuita; Seguro
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030052-59.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO DA ROCHA ESTEVES e outros
APELADO: FEMCO FUNDACAO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 06/12/22

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/12/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL N.
0030052-59.2010.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO)

APELADO/APELANTE
:
GILBERTO ROCHA ESTEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

AGRAVO RETIDO

Analisando detidamente os autos, vejo que, em audiência ocorrida em 07/12/2011, a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO requereu a produção de prova pericial atuarial, indicando ser tal prova imprescindível para o deslinde da controvérsia (fls. 681/682).

Em resposta, o d. Juízo de origem proferiu r. decisão indeferindo a produção da prova, pois entendeu que a matéria dos autos é eminentemente de direito (fls. 681/682).

Ante o indeferimento, a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO interpôs agravo retido (fls. 681/682). Contudo, nada disse sobre tal recurso em sua apelação de fls. 871/892.

Sendo assim, incide no caso o seguinte dispositivo do CPC/1973, vigente à época da interposição do recurso:

Art. 523.
Na modalidade de agravo retido o agravante requererá que o tribunal dele conheça, preliminarmente, por ocasião do julgamento da apelação. (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 30.11.1995)

§ 1º
Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal. (Incluído pela Lei nº 9.139, de 30.11.1995)

Nessa linha, vejamos precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AGRAVO RETIDO AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO NÃO CONHECIMENTO MÉRITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES DANOS MORAIS AUSÊNCIA DE PEDIDO - JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA LUCROS CESSANTES PROVAS COMPROVAÇÃO NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DANOS INOCORRÊNCIA PROVAS DOCUMENTAIS COMPROVANDO A CONDUTA, OS DANOS E O NEXO DE CAUSALIDADE RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Preliminar: A não observância da regra insculpida no art. 523, § 1º, do CPC/73, qual seja, pedido expresso na apelação ou contrarrazões, obsta o conhecimento do agravo retido por carência de requisito de admissibilidade formal.
[...]. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024120240213, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 19/07/2022, p. 29/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO RETIDO NÃO RATIFICADO NO BOJO DA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO ATACADA PROFERIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/73. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. REJEITADA. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. PROVA ESCRITA APTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS SÓCIOS. NÃO VERIFICADA QUALQUER RELAÇÃO DOS SÓCIOS COM AS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA EMPRESA. PRINCÍPIO DA ENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Considerando que o Agravo Retido foi interposto com fundamento no CPC/73, visto que a intimação da decisão recorrida se deu em meados do ano de 2014, ou seja, na vigência daquele estatuto, deve-se observar o artigo 523, § 1º, que estabelece que não se conhecerá do agravo se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal . Assim, sem requerimento expresso de apreciação do agravo por este órgão ad quem no bojo da apelação cível interposta, não deve ser conhecido o referido agravo
. [...]. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 048120035505, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 15/03/2021, p. 29/04/2021)

Ressalto que a própria apelante, intimada para se manifestar sobre a questão (id. 3520675), concordou com o não conhecimento do recurso (id. 3666792).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO do recurso de agravo retido.

É como voto.

APELAÇÃO
CÍVEL N.
0030052-59.2010.8.08.0024

APELANTE/APELADA:
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO)

APELADO/APELANTE
:
GILBERTO ROCHA ESTEVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado, tratam-se de
dois recursos de APELAÇÃO CÍVEL
, sendo o primeiro interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO)
e o segundo por
GILBERTO DA ROCHA ESTEVES
, contra a r. sentença de fls. 803/808-v, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente a
ação ordinária
movida pelo segundo apelante em face da primeira.

Na r.
sentença
, o d. Juízo de origem condenou a PREVIDÊNCIA USIMINAS a pagar a GILBERTO DA ROCHA ESTEVES a complementação de aposentadoria a que esse faz jus, além dos benefícios já vencidos, observada a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior a data do ajuizamento da demanda (13/09/2010), e vincendos. Determinou que tais valores sejam corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir do respectivo vencimento e que incidam juros legais a partir da citação, devendo o montante devido ser apurado através de simples cálculos aritméticos. Por fim, condenou a PREVIDÊNCIA USIMINAS ao pagamento das custas processuais e honorários e sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa (fls. 803/808-v).

Passo à apreciação das teses recursais.

1. Do recurso interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO)

1.1 Da coisa julgada

Alega a apelante que a r. sentença deve ser anulada, uma vez que se operou a coisa julgada em razão da reclamação trabalhista n. 003500-11.2010.5.17.0007, que tramitou perante o d. Juízo da 7ª Vara do Trabalho de Vitória.

Não há razão na alegação, pois como indicado pela própria apelante à fl. 1.031, a reclamação trabalhista foi extinta sem resolução do mérito em relação a ela, não havendo que se falar em formação de coisa julgada material (fls. 134/138).

É o que se extrai do art. 502 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
”.

Mesmo que houvesse sido formada coisa julgada material naqueles autos, ainda assim a presente demanda não a violaria, pois como também indicado pela própria apelante à fl. 1.031, os objetos das demandas são diversos, pois lá se pleiteou a restituição de contribuições descontadas em folha de pagamento (fl. 143), ao passo que nestes autos se pediu pelo pagamento de benefício de complementação de aposentadoria (fl. 03), e, como se sabe, somente há violação à coisa julgada quando há a identidade de partes, causa de pedir e pedido
1
.

Assim, rejeito a alegação.

1.2. Do cerceamento de defesa

Aduz a apelante que a r. sentença é nula pois houve cerceamento de defesa, uma vez que o d. Juízo de origem entendeu ser desnecessária a produção de outras provas, quando a apelante indica que a produção de prova pericial atuarial era imprescindível para a solução da controvérsia.

Viu-se que, em audiência ocorrida em 07/12/2011, a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO requereu a produção de prova pericial, o que foi indeferido pelo d. Juízo de origem. Ante o indeferimento, a FEMCO interpôs agravo retido (fls. 681/682), o qual não foi conhecido por não ter sido expressamente requerida a sua apreciação nas razões da apelação (art. 523, § 1º, do CPC/1973).

Para além disso, esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento pacífico de que, em demandas similares à presente, é desnecessária a produção de prova pericial. Notemos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PREVIDÊNCIA PRIVADA FUNDO COFAVI AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA ATUARIAL INOCORRÊNCIA DE MÁCULA
BLOQUEIO VIA BACENJUD ALEGADO SALDO PERTENCENTE À SUBMASSA COSIPA VINCULAÇÃO DO AGRAVADO AO FUNDO PBD/CNPB 1975.0002-18 EXCESSO DE EXECUÇÃO PONTO NÃO EXAMINADO NO JUÍZO DE 1º GRAU DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POSSIBILIDADE DE HAVER RESTITUIÇÃO DE VALORES PORVENTURA RECEBIDOS A MAIOR LIMINAR RECURSAL SEM EFEITO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2)
Tendo sido determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.248.975/ES, que a agravante seria responsável pelos pagamentos até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória COFAVI, não há que se falar em produção de prova pericial atuarial a fim de comprovar o exaurimento do Fundo COFAVI, à míngua de sua liquidação extrajudicial, nos termos do art. 48 da Lei Complementar nº 109/2001, o que importa na improcedência da tese recursal de que o Juízo de 1º grau incorreu em cerceamento de defesa.
[...] 6 ) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 024199019332, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 09/03/2021, p. 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL PRESCRIÇÃO REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. SENTENÇA DEVIDAMENTE MOTIVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO. MÉRITO - RESPONSABILIDADE PERANTE OS BENEFICIÁRIOS. FUNDO DE RESERVA. INOPONIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS PELA ENTIDADE PATROCINADORA. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
4. não ocorre cerceamento de defesa quando a prova requerida se mostra desnecessária ao deslinda da causa, atuando o Magistrado nos termos do disposto no Código de Processo Civil
. [...] 12. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação n. 024179008644, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/10/2017, p.19/10/2017)

Desse modo, não houve cerceamento de defesa.

1.3. Do vício de fundamentação

Argumenta a apelante que, na r. sentença, há vício de fundamentação, posto que não foram apreciados os seguintes pontos: o convênio de adesão celebrando entre a apelante e a COFAVI, a inexistência da solidariedade entre os fundos administrados pela apelante, a cessação das contribuições da patrocinadora falida COFAVI, a legislação especial aplicável ao caso (Lei n. 6.435/1977 e Lei Complementar n. 109/2001), a evolução jurisprudencial sobre a questão e os diversos pareceres de profissionais renomados (fls. 871/892).

Apreciando o referido provimento jurisdicional, verifico que está bem fundamentado, expondo suficientemente as premissas e conclusões de modo claro e coeso.

Nesse sentido, “
Não se impõe violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando a sentença objurgada, embora de forma sucinta, mostra-se devidamente fundamentada, vertendo entendimento já consagrado na jurisprudência desta corte e também do Superior Tribunal de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 024080160427, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Rel. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 02/08/2016, p. 08/08/2016).

Ademais,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Dessa forma, afasto o argumento, reconhecendo a suficiência da fundamentação da r. sentença.

1.4. Da ausência de dever de pagar
a complementação de aposent
ad
oria

Até o ano de 2000, a FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO possuía apenas o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que foi criado em 1975 e encerrado para novos ingressos em 2000.

A partir de 1985, com a assinatura de convênio de adesão entre a FEMCO e a
COMPANHIA FERRO E AÇO DE VITORIA
–
COFAVI
, o Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18 passou a ter duas submassas, uma destinada aos empregados da COSIPA e a outra destinada aos empregados da COFAVI, com contabilidades dissociadas, nos termos da cláusula 3.1 daquele convênio (fls. 145/150).

No ano de 2000, a FEMCO criou um fundo específico para os trabalhadores da COMPANHIA SIDERÚRGICA PAULISTA – COSIPA, passando a administrador dois planos: (i) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; e (ii) COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38.

Em 29/05/2012, a FEMCO foi incorporada à Caixa dos Empregados da Usiminas, que já administrava outros dois planos, formando a atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, que
passou a administrar os seguintes planos: (1) PBD/CNPB nº 1975.0002-18; (2) o COSIPrev, PBD/CNPB nº 2000.0075-38; (3) PBD/CNPB Nº 1979.0035-56; e o (4) USIPREV, PBD/CNPB nº 1996.0036-74.

No caso, o apelado aposentou-se em 1993 (fls. 10/11), e é vinculado ao plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18, que também era patrocinado por sua ex-empregadora COFAVI, cuja falência veio a ser decretada em 1996.

Por a COFAVI ter restado inadimplente em relação às suas contribuições ao plano, a PREVIDÊNCIA USIMINAS suspendeu o pagamento do benefício do Sr. GILBERTO DA ROCHA ESTEVES a partir de 01/03/1996 (fl. 07), o que o levou a ajuizar a demanda.

Sobre a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS para o pagamento de benefícios assumidos pela patrocinadora COFAVI, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de
recurso especial repetitivo
, firmou a tese de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos”
(STJ, REsp n. 1.248.975/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 24/06/2015, DJe 20/08/2015).

Aplicando o referido entendimento a caso análogo ao presente, esta e. Primeira Câmara Cível decidiu recentemente que “
a entidade de previdência privada não poderia se furtar ao cumprimento de sua obrigação contratual de pagar os benefícios aos participantes que adquiriram o direito de recebimento da complementação de aposentadoria”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5006348-18.2021.8.08.0000, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Rel. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Primeira Câmara Cível, j. 17/08/2022).

Por mais que a tese da PREVIDÊNCIA USIMINAS se baseie na alegação de que o fundo a que o Sr. GILBERTO DA ROCHA ESTEVES está vinculado (PBD/CNPB nº 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos empregados da COSIPA e outra dos empregados da COFAVI), e que a submassa da COFAVI estaria exaurida, como já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível em caso similar, “
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de
intervenção ou liquidação extrajudicial
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 024199011974, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 18/02/2020, p. 11/03/2020).

Tratam-se dos seguintes dispositivos da Lei Complementar nº 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar:

Art. 44.
Para resguardar os direitos dos participantes e assistidos poderá ser decretada a
intervenção
na entidade de previdência complementar, desde que se verifique, isolada ou cumulativamente:

I -
irregularidade ou insuficiência na constituição das reservas técnicas, provisões e fundos, ou na sua cobertura por ativos garantidores;

[...]

Art. 48.
A
liquidação extrajudicial
será decretada quando reconhecida a inviabilidade de recuperação da entidade de previdência complementar ou pela ausência de condição para seu funcionamento.

Nessa linha também é a jurisprudência d c. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL
. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INCORPORADORA DA FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL - FEMCO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELO PARTICIPANTE E INADIMPLEMENTO DA PATROCINADORA FALIDA (COFAVI). RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. TEMA PACIFICADO PELA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP N. 1.248.975/ES. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SUBMASSAS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS: ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PATROCINADORA (CONVÊNIO DE ADESÃO); ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E EMPREGADO PARTICIPANTE (PLANO DE BENEFÍCIOS). PREVISÃO ESPECÍFICA CONSTANTE NO CONVÊNIO DE ADESÃO. PECULIARIDADE. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS
.
1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora COFAVI ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios a que se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas.
2. O esgotamento dos recursos vinculados à submassa “FEMCO-COFAVI", ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, o que, no entanto, não afasta o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu com as condições previstas contratualmente para tanto, circunstância verificada na hipótese
. 3. Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.673.890/ES, Rel.ª Min.ª MARIA ISABEL GALLOTTI, rel. para acórdão Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, j. 08/06/2022, p. 09/09/2022)

Vale frisar, ainda, que “
Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003093-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2021).

Isso porque o vínculo jurídico havida entre a COFAVI (patrocinadora do fundo de previdência complementar) e a apelante (sucessora por incorporação da FEMCO) baseava-se na obrigação da patrocinadora (COFAVI) de aportar recursos em prol da entidade previdenciária, além de arrecadar contribuições de seus empregados participantes, repassando-as à FEMCO, a quem cabia a administração do fundo previdenciário.

De outro lado, na relação jurídica existente entre a PREVIDÊNCIA USIMINAS (sucessora da FEMCO) e o apelado (participante do fundo), coube a esse arcar com as contribuições individuais mediante desconto em folha de pagamento e cabe à PREVIDÊNCIA USIMINAS a obrigação de garantir ao apelado, assistido do fundo, o pagamento da complementação de aposentadoria por terem sido implementados os requisitos para percebimento do benefício.

Logo, não poderia tal relação sofrer modificações unilaterais por parte da FEMCO, da qual a apelante é sucessora, ao mero argumento de que a patrocinadora suprimiu o repasse de valores.

Justamente para o caso da ausência de repasse de valores pela patrocinadora, preocupou-se o legislador em determinar, no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/1977, a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes
2
, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001, destinada ao sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º
3
e 18
4
.
No mesmo sentido é o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREVIDÊNCIA USIMINAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RISCO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES RELATIVOS A FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS INSTITUÍDOS EM BENEFÍCIOS DE TERCEIROS E ADMINISTRADOS PELA EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA. [...] 3. - Firmou o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a tese de que ¿Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes⁄assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO⁄COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos.¿ (REsp 1248975⁄ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 24-06-2015, DJe 20-08-2015). 4. - A inexistência de solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa não tem o condão de afastar a responsabilidade da apelante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi). 5. - Por já haver a Femco habilitado seu crédito decorrente das contribuições não vertidas a ela pela Cofavi no processo falimentar desta, não há falar em ausência de condições financeiras para arcar com os benefícios aos participantes que a eles fazem jus. Precedentes do TJES.
6. - Justamente prevendo a ocorrência de situações como tais (ausência de repasse de valores pela patrocinadora), preocupou-se o legislador em determinar no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435⁄77 a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109⁄2001 erigido à base do sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18.
[...] 8. - Recurso parcialmente provido apenas para reduzir o percentual da verba honorária sucumbencial fixado na sentença. (TJES, Classe: Apelação, 024130021975, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 17/03/2017)

Por tudo isso, considerando que o Sr. GILBERTO DA ROCHA ESTEVES se aposentou em 1993, data anterior à denúncia do convênio de adesão firmado entre a FEMCO e a COFAVI, ocorrida em março de 1996, aplica-se ao caso o firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do já mencionado Recurso Especial Repetitivo de n. 1.248.975/ES, agindo com acerto o d. Juízo de origem ao
condenar a
PREVIDÊNCIA USIMINAS
ao pagamento,
ao
Sr. GILBERTO DA ROCHA ESTEVES,
d
as parcelas vencidas e vincendas atinentes à complementação de aposentador
ia.

Como será fundamentado mais adiante em tópicos próprios, deverá ser observado que: (i) estão prescritas as parcelas vencidas que antecedem o quinquênio anterior à data do ajuizamento da demanda; e (ii) que deve incidir correção monetária e juros de mora sobre as parcelas vencidas não prescritas, cujos respectivos índices também serão apontados abaixo.

2. Do recurso interposto por GILBERTO DA ROCHA ESTEVES

2.1. Do vício de fundamentação

Aponta o apelante que a r. sentença é nula quanto à fundamentação porque o d. Juízo de origem condenou a apelada ao pagamento dos benefícios vencidos, “
observada a prescrição das parcelas que antecedem o quinquênio anterior a data do ajuizamento da demanda (13/09/2010)
”, sendo omissa quanto à existência da interrupção da prescrição por força do ajuizamento da reclamação trabalhista n. 003500-11.2010.5.17.0007 em 09/12/1998.

Como será visto logo adiante, não houve interrupção da prescrição, motivo pelo qual inexiste a aventada omissão na r. sentença, sendo hígida a sua fundamentação.

2.2. Da interrupção da prescrição

Expõe o apelante que houve a interrupção da prescrição por força do ajuizamento da reclamação trabalhista n. 003500-11.2010.5.17.0007 em 09/12/1998.

Não há razão na alegação, pois como indicado pelo próprio apelante às fls. 978/980, os objetos das demandas são diversos, pois lá se pleiteou a restituição de contribuições descontadas em folha de pagamento (fl. 143), ao passo que nestes autos pediu-se pelo pagamento de benefício de complementação de aposentadoria (fl. 03).

Ante a diferença de objetos, por consequência inexistiu a interrupção da prescrição, tendo agido com acerto o d. Juízo de origem ao aplicar, ao caso, a
Súmula 291 do c. Superior Tribunal de Justiça
, pela qual “
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos
”.

2.3. Da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais

O d. Juízo de origem condenou a apelada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa (fls. 803/808-v).

Em seu recurso, o apelante pede que seja alterada a base de cálculo dos honorários de sucumbência, deixando de ser o valor da causa e passando a ser o valor da condenação.

Assiste razão ao aludido pleito recursal, uma vez que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” (CPC, art. 85, § 2º).

Por conseguinte, havendo valor da condenação a ser apurado em liquidação de sentença, deverá esse ser a base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

3. Do efeito translativo da apelação

Na r. sentença, o d. juízo de origem determinou que os valores sejam corrigidos pelo índice INPC/IBGE a partir do respectivo vencimento e que incidam juros legais a partir da citação.

Entretanto, valendo-me do efeito translativo da apelação, entendo por reformar, de ofício, a r. sentença quanto a esse ponto.

Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir, pelo INPC, desde cada vencimento (Súmula 43 do c. STJ
5
) até a citação, a partir de quando deverá incidir tão somente juros de mora, pela taxa SELIC

(CC, arts. 405 e 406
6
).

Nesse sentido, inclusive, já entendeu esta c. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PELO APELADO. TESE JÁ ENFRENTADA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS FUNDOS. PLANOS DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 3º, DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
5. Versando a lide sobre obrigação de natureza civil, fulcrada no descumprimento contratual
perpetrado pela apelante e não se tratando de ação de natureza previdenciária, inaplicável a Súmula nº 111 do STJ. Assim, deve ser mantida a verba honorária fixada com fulcro no art. 20, § 3º, do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença, tendo em vista a condenação da apelante ao pagamento de valores em favor do apelado, sendo inaplicável o disposto no § 4º do referido dispositivo legal. 6.
Sobre os valores devidos deve incidir correção monetária desde cada vencimento, pelo INPC, e juros legais pela Taxa Selic, a partir da citação, vedada a partir de então cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Questão de ordem pública.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024040118168, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 31/07/2018, p. 07/08/2018)

4. Da conclusão

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por GILBERTO ROCHA ESTEVES e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

Por força do efeito translativo do recurso,
altero a r. sentença de ofício
no que toca os consectários legais, de modo que a correção monetária deverá incidir, pelo INPC, desde cada vencimento até a citação, a partir de quando deverá incidir tão somente juros de mora, pela taxa SELIC.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
7
,
deixo de majorar
os honorários sucumbenciais por esses já terem sido fixados no máximo legal pelo d. Juízo de origem.

É como voto.

1
CPC.
Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide
[...].

2

Art. 40.
Para garantia de todas as suas obrigações, as entidades fechadas constituirão reservas técnicas, fundos especiais e provisões em conformidade com os critérios fixados pelo órgão normativo do Ministério da Previdência e Assistência Social, além das reservas e fundos determinados em leis especiais.

3

Art. 1
º
O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, é facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício, nos termos do caput do art. 202 da Constituição Federal, observado o disposto nesta Lei Complementar.

4

Art. 18.
O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.

5
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuíz
o” (
Súmula 43 do STJ
)

6

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.
Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

7

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
INADIMPLEMENTO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – COFAVI – COSIPA – FEMCO – PREVIDÊNCIA USIMINAS –
AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO – APELO DE
PREVIDÊNCIA USIMINAS CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO
DO BENEFICIÁRIO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS;

1. Do agravo retido:
aplicação, ao caso, do art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil de 1973, segundo o qual “
Não se conhecerá do agravo retido se a parte não requerer expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal
”;

2. Do recurso interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS
(sucessora da FUNDAÇÃO COSIPA DE SEGURIDADE SOCIAL – FEMCO).

2.1.
Não há que se falar em formação de coisa julgada material quando o mérito da causa não é apreciado (CPC, art. 502);

2.2.
Inexiste violação à coisa julgada quando o pedido da segunda demanda é diverso do da primeira;

2.3.
Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento antecipado do mérito quando: (i) o pedido de produção de prova técnica pericial atuarial era o objeto do agravo retido não conhecido; (ii) a jurisprudência deste e. TJES tem o entendimento pacífico de que, em demandas análogas é desnecessária a produção de prova pericial;

2.4.
A respeito do suposto vício de fundamentação, “
Não se impõe violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, quando a sentença objurgada, embora de forma sucinta, mostra-se devidamente fundamentada, vertendo entendimento já consagrado na jurisprudência desta corte e também do Superior Tribunal de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 024080160427, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Rel. Substituto ROGÉRIO RODRIGUES DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 02/08/2016, p. 08/08/2016). Ademais, “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
” (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014);

2.5.
Sobre a responsabilidade da PREVIDÊNCIA USIMINAS para o pagamento de benefícios assumidos pela patrocinadora COFAVI, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, firmou a tese de que “
até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos
” (STJ, REsp n. 1.248.975/ES, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. 24/06/2015, DJe 20/08/2015);

2.6.
Por mais que a tese da PREVIDÊNCIA USIMINAS se baseie na alegação de que o fundo a que o beneficiário está vinculado (PBD/CNPB nº 1975.0002-18) é composto por duas submassas distintas e contabilmente segregadas (uma dos empregados da COSIPA e outra dos empregados da COFAVI), e que a submassa da COFAVI estaria exaurida, como já decidiu esta c. Primeira Câmara Cível em caso similar, “
A eventual ausência de fundo para suporte do custeio para o adimplemento contratual deve ser resolvida, internamente, pela entidade de previdência privada. E, em caso de impossibilidade, a legislação traz a possibilidade de intervenção ou liquidação extrajudicial
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 024199011974, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 18/02/2020, p. 11/03/2020);

2.7.
“
Não há solidariedade entre os fundos Femco-Cofavi e Femco-Cosipa, o que não afasta a responsabilidade da agravante pela manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário, sendo diverso daquele estabelecido com a patrocinadora (Cofavi)
” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5003093-52.2021.8.08.0000, Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Rel. Substituto JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 30/11/2021);

2.8.
Para o caso da ausência de repasse de valores pela patrocinadora, preocupou-se o legislador em determinar, no artigo 40 da então vigente Lei n. 6.435/1977, a obrigatoriedade de constituição de fundo de reserva técnica pelas entidades fechadas de previdência, com fins de assegurar a cobertura das obrigações assumidas com os participantes, regramento este que restou reforçado pela Lei Complementar n. 109/2001, destinada ao sistema de previdência complementar privada, conforme se observa da redação de seus artigos 1º e 18. Precedente deste e. TJES;

2.9.
Por tudo isso, considerando que o beneficiário se aposentou em 1993, data anterior à denúncia do convênio de adesão firmado entre a FEMCO e a COFAVI, ocorrida em março de 1996, aplica-se ao caso o firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça nos autos do já mencionado Recurso Especial Repetitivo de n. 1.248.975/ES, agindo com acerto o d. Juízo de origem ao condenar a PREVIDÊNCIA USIMINAS ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas atinentes à complementação de aposentadoria, observado o prazo prescricional;

3. Do recurso interposto pelo beneficiário.

3.1.
Expõe o apelante que houve a interrupção da prescrição por força do ajuizamento de reclamação trabalhista em 09/12/1998. Não há razão na alegação, pois os objetos das demandas são diversos;

3.2.
Aplica-se ao caso a Súmula 291 do c. Superior Tribunal de Justiça, pela qual “
A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos
”;

3.3.
O d. Juízo de origem condenou a apelada ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, quando deveria tê-lo feito com base no valor da condenação, uma vez que “
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” (CPC, art. 85, § 2º);

4.
Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir, pelo INPC, desde cada vencimento (Súmula 43 do c. STJ) até a citação, a partir de quando deverá incidir tão somente juros de mora, pela taxa SELIC (CC, arts. 405 e 406);

5.
Agravo retido não conhecido. Apelação interposta por Previdência Usiminas conhecida e não provida. Apelação interposta por Gilberto Rocha Esteves conhecida e parcialmente provida. Sentença alterada de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora.

DECISÃO
por unanimidade, não conhecer do agravado retido, conhecer da apelação interposta por PREVIDÊNCIA USIMINAS mas negar-lhe provimento, conhecer da apelação interposta por GILBERTO ROCHA ESTEVES e dar-lhe parcial provimento, bem como alterar parcialmente a r. sentença de ofício, nos termos do voto do e. Relator.